Tribunal: TJDFT
Processo: 0720318-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720318-54.2024.8.07.0000 DECISÃO Consoante ofício id 63403356, o feito principal foi sentenciado. Restam, portanto, prejudicados os recursos pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 17/12/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator